Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-55.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-55.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA CORDEIRO LIMA

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:
ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR, NICASSIO HYLLAS CARNEIRO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 4º lugar em concurso público para o cargo de Enfermeira, regido pelo Edital nº 01/2019, contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Ichu. A impetrante alegou preterição ilegal por ter sido preterida por contratações temporárias de pessoas não classificadas no certame. A sentença denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, sendo interposta apelação para reformar a decisão e obter sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública que justifique o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. A contratação temporária de terceiros não implica, por si só, em ilegalidade ou preterição, sendo necessária demonstração cabal de que houve afronta aos princípios do concurso público.

5. A impetrante não comprovou, de forma inequívoca, que as contratações temporárias decorreram de vacância de cargo ou necessidade que justificasse sua nomeação, limitando-se a apresentar documentos genéricos e não contestados pela autoridade coatora.

6. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ reforça que o surgimento de vagas ou contratações precárias durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000938-55.2021.8.05.0211
, em que figuram, como apelante,
ÉRICA CORDEIRO LIMA
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ICHU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)